Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DE 1/8. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.
2. As provas dos autos confirmam, além da condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores, sua condenação pelo delito de roubo consumado circunstanciado pelo concurso de pessoas, não havendo falar na desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
3. Segundo a teoria da “amotio” amplamente adotada, não se faz necessária, para a consumação do crime de roubo, a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo, o que restou comprovado na espécie. Súmula n. 582 do STJ e Precedentes deste TJDFT. 3.1. Demonstrada a consumação do delito patrimonial, não há que se falar em redução da pena pela tentativa.
4. Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 4.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
5. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.